Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719276-09.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MARCOS RANIERI ISMAEL DA SILVA, TATIANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA RECORRIDA: M VALLE CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. A intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, consoante STJ 410, que permanece hígido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 458, § 4o, 467 e 652, § 4o, todos do Código de Processo Civil/1973, aplicáveis em razão da contemporaneidade da Lei ao ato praticado, alegando que os autos comprovam que a intimação foi suprida pela juntada de procuração ao advogado e carga do processo pelos patronos da recorrida, bem como o conhecimento inequívoco de que o processo transitou em julgado e que o mesmo já estava em fase de cumprimento de sentença. Assim, requer seja declarada a legitimidade da aplicação da multa no período estabelecido entre o trânsito em julgado e a petição da recorrida em 23/11/2015. Afirmam que a jurisprudência do STJ estabeleceu que o enunciado 410 de sua Súmula, seria aplicável somente aos casos anteriores à modificação do CPC/1973 pela Lei 11.232/2005, sendo, a partir de então, desnecessária a intimação para cumprir a obrigação de fazer ou não fazer determinada pela sentença. Aduzem, por fim, que a turma julgadora fundamentou a questão com jurisprudências atuais, mas não contemporâneas à época do ato praticado o que torna injusto do ponto de vista do tempus regit actum. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, que expressamente tratam das situações em que não exigem a aplicação 410 da Súmula. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003